Tribunal: TJDFT
Processo: 0001418-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. FATO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.o 13.654/2018. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONDUTA DIRIGIDA À SUBTRAÇÃO DE DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE VÍTIMAS DIVERSAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOGAÇÃO. LEI N.o 13.654/2018. UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. READEQUAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
2. Embora esta Corte tenha decidido, no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, pela inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão, decidiu que o acórdão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no. 13.654/2018, o fez com fundamento em violação de normas regimentais, “intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas casas”, em relação às quais não é possível o controle jurisdicional, por se tratar de questão interna corporis, de modo que o referido dispositivo legal deve ser tido por válido, e, nesse contexto, não poderia o emprego de arma branca (faca) caracterizar a majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior àquela estabelecida pela Lei no 13.654/2018).
3. Conquanto não seja possível a majoração da pena, no crime de roubo ora apurado, pelo emprego de arma branca, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, resguardada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
4. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido. No caso, o acusado anunciou o assalto, mediante grave ameaça exercida com uma faca, mas os celulares das vítimas não chegaram a ser efetivamente subtraídos, o que justifica a fixação da diminuição relativa à tentativa na fração intermediária de 1/2 (metade).
5. A pena de multa deve seguir os mesmos critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade.
6. Deve ser aplicado o regime aberto no caso dos autos, tendo em vista que o réu não é reincidente e que a pena foi fixada no patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a causa de aumento do revogado inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, mas passando a considerar o emprego de arma na primeira fase da dosimetria da pena, bem como para readequar a fração de diminuição pela tentativa para 1/2 (metade), ficando o réu condenado nas sanções do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de roubo), sendo a pena reduzida de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, alterando-se, ainda, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do semiaberto para o aberto.